Tribunal: TJMT
Processo: 1003567-89.2021.8.11.0006
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003567-89.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO CONCEICAO JACOBINA - CPF: 691.303.451-20 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003567-89.2021.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A

COMARCA DE
CÁCERES/MT

Recorrente:
GILBERTO CONCEIÇAO JACOBINA

Recorrida
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19-23/06/23

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO
.

INSURG
ÊNCIA RECURSAL PARA ARBITRADAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO
DO PROBLEMA NA SEARA
ADMINISTRATIVA
.
RECLAMAÇ
ÕES
ADMINISTRATIVA
S
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

P
ROVIDO
.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400
SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3
.
Trata-se de ação em que
o
Recorrente

GILBERTO CONCEIÇAO JACOBINA

postula declaração de inexistência do débito
, bem como
reparação por danos morais, em razão d
a
emissão de fatu
ra
s

após cancelamento do serviço essencial
.

4
.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa,
a despeito
da tentativa d
o
consumidor
, conforme
se verifica pelos inúmeros protocolos carreados na exordial, não impugnados de forma específica.

5
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo
C
. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE
), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

6.
A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade d
o
consumidor
passível de reparação por
danos morais.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e
repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Sentença parcialmente reformada.

1
0
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente GILBERTO CONCEIÇAO JACOBINA postula declaração de inexistência do débito, bem como reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas após cancelamento do serviço essencial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência do débito controvertido
.

Inconformado, o
Recorrente

GILBERTO CONCEIÇAO JACOBINA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões (
ID

132864165
)
, a empresa Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023